Tribunal: STF
Processo: EP 53
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCELO CANO, decorrente da Ação Penal 1.188/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 13/6/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.188/DF, eDoc. 169), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 114).



    Em 3/10/2025, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc. 136):



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 100 (cem) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação em 5 (cinco) áreas do conhecimentos avaliadas no ENEM/PPL 2023 e 2024, observado o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal;



    B) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela defesa de MARCELO CANO.



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, local onde se encontra o custodiado, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    D) DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Distrito Federal, para que determine à Diretoria do Presídio onde o apenado se encontra recolhido que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e se os cursos profissionalizantes integram o projeto político-pedagógico da unidade prisional, assim como, a apresentação pelo apenado de resenha dos livros à comissão de validação, com a respectiva avaliação dos relatórios de leitura; a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes; e o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) requereu “informações acerca da competência para emissão do Atestado de Pena a Cumprir do interessado, uma vez que este não se encontra recolhido no sistema prisional do Distrito Federal”, além de comunicar que solicitou à PDF-II “as informações requisitadas no que tange às atividades laborais e educacionais que levaram à emissão das certidões para fins de remição da pena” (eDoc. 138).



    A Defesa de MARCELO CANO requereu, em síntese, a retificação do atestado de pena gerado em 4/4/2025 e autorização para realizar trabalho no interior da unidade prisional (eDoc. 142).



    Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 143-145).



    Ao final da manifestação, formulou os requerimentos a seguir (eDoc. 138):



    “i. A rejeição de qualquer cálculo substitutivo elaborado pela PGR ou por órgãos estranhos à execução, uma vez que tais premissas incorrem em erro material ao aplicarem a fração de progressão (25%) sobre a pena total, e não sobre o saldo remanescente após a detração penal — contrariando a legislação (art 42 do CP) e a jurisprudência consolidada (TJMS, AEP n. 1602379-61.2025.8.12.0000; TJMS, AEP n. 1605039-28.2025.8.12.0000); 



    ii. O reconhecimento do erro material e a determinação da retificação do Atestado de Pena a Cumprir (APC), de 04/04/2025 emitido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, cuja competência decorre da situação fática então vigente, quando o apenado estava sob custódia do sistema prisional do DF à época da emissão para que reflita fielmente a execução em curso e o cálculo da progressão aqui apresentado correspondendo: a 5.203 dias multiplicado por 25% totalizando 1.300 dias (mil e ”trezentos dias), partindo-se da data da prisão em 09/01/2023, previsão de alcance em 14/04/2026 sem considerar as devidas remições a serem deduzidas; 



    iii. A homologação subsidiária do cálculo manual ora apresentado como parâmetro técnico, caso Vossa Excelência entenda necessária intervenção para imediata correção dos marcos progressionais, sem prejuízo da formal retificação no SEEU/instância de origem. 



    iv. A confirmação de que as futuras remições reconhecidas sejam simplesmente incorporadas ao cálculo já válido, sem rediscussão das premissas. 



    v. A intimação da VEP-DF para que informe a este Juízo a data exata do recambiamento do apenado para Cruzeiro do Oeste, (PR), certificando a data em que a execução passou à competência do juízo de destino, a fim de corrigir eventual erro de fato identificado na decisão de PEÇA 136 e adequação dos registros do SEEU e PROJUDI. 



    vi. Que seja determinada a comunicação e cientificação ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Cruzeiro do Oeste/PR, para que proceda, no âmbito de sua competência, à adoção prática das medidas decorrentes da retificação do APC. 



    vii. A autorização para exercício de atividade laboral do apenado na unidade de Cruzeiro do Oeste/PR, nos termos do art. 37 da LEP;



    viii. Que todas as comunicações e ofícios determinados sejam expedidos com a maior urgência, em razão do caráter de direito personalíssimo do apenado e da possibilidade de ocorrência de excesso de execução enquanto perdurar o atual estado de incerteza sobre o cálculo da progressão e remições pendentes.”



    É o relatório. DECIDO.



    O reeducando foi condenado nos autos da Ação Penal 1.188/DF, que deu origem a presente execução penal, pela prática de crimes apenados com reclusão e detenção, qual seja, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.



    A execução penal constitui etapa autônoma do processo de individualização da pena do réu. Assim, compete ao juízo da execução, entre outras coisas, efetuar a soma ou a unificação das penas quando existir uma pluralidade de reprimendas a serem cumpridas (art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal - LEP).



    Não há, portanto, possibilidade jurídica para o atendimento da pretensão da Defesa, pois, conforme preceitua o art. 111, da LEP, ”quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.



    Nesse sentido, e conforme jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar, inclusive, a regressão (RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013; HC 231.110 ED-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/10/2023; RHC 181.073/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020; RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015, HC 117.201/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/2/2014).



    Desse modo, a soma aritmética das penas de reclusão e de detenção traz, por consequência, a definição de um único regime prisional para cumprimento das reprimendas, devendo ser iniciado no regime mais gravoso, a demonstrar, portanto, a irrelevância da distinção entre essas penas.



    No caso do sentenciado, na última decisão que indeferiu o pedido de progressão constou expressamente que, para que o requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ele precisa cumprir 25% da pena, o equivalente a 1.505 (mil quinhentos e cinco) dias, ainda que incluídos os 100 (cem) dias decorrentes da remição homologada.



    Portanto, de rigor a manutenção dos cálculos efetuados pela Procuradoria-Geral da República, e reconhecidos na decisão de 3/10/2025, embora o atestado de pena a cumprir anteriormente gerado careça de retificação, inclusive quanto à anotação de que o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal), sem prejuízo do novo atestado a ser emitido, o qual deve considerar as premissas destacadas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) JULGO prejudicado o pedido de retificação formulado pela Defesa de MARCELO CANO;



    B) DETERMINO a expedição do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição homologada em 3/10/2025 e que o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal), com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas;



    C) DETERMINO que seja oficiada à Direção da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste/PR, para que informe sobre a oferta de trabalho interno na unidade prisional.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal (VEP/DF), para ciência; e ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, inclusive com cópia da presente decisão e da decisão proferida em 3/10/2025, da certidão de detração da pena e da guia de recolhimento, para adoção das providências necessárias.



    Cumprida a determinação do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



 Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente